Tribunal: TJDFT
Processo: 0712651-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. LESÃO COMPROVADA PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher restaram suficientemente comprovadas pela ocorrência policial, pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos prestados em sede Inquisitorial e em Juízo.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
3. Demonstrado pelos elementos de prova que instruem os autos que o apelante ofendeu a integridade física da companheira, empurrando-lhe fortemente contra o sofá, provocando escoriação na cabeça detectável por meio de laudo pericial, a condenação pelo crime descrito no art. 129, § 9o do Código Penal é medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.